Tribunal: TJDFT
Processo: 0725130-21.2024.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0725130-21.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIO CAMBOIM DE SOUZA RECORRIDO: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA. DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por Antonio Camboim de Souza (Id. 78765320) contra a sentença (Id. 78765316) proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que julgou o pedido improcedente. Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente informou que efetuou o pagamento do preparo, entretanto não juntou comprovante do recolhimento. Nesse sentido, intime-se o recorrente para, no prazo de 2 (dois) dias, juntar a guia e o comprovante da efetivação do recolhimento do preparo nas 48h (quarenta e oito horas) seguintes à interposição do recurso (07/11/2025), sob pena de não conhecimento por deserção. Após, voltem-me conclusos. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2025. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito